Tribunal: STF
Processo: RMS 39205
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 28.833/DF, assim ementado, no que interessa:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA E DE CONSEQUENTE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 266 DO STF.



    1. Conforme entendimento desenhado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, sob regime de repercussão geral, foi facultada à administração a revisão dos atos concessivos de anistia política a cabos da Aeronáutica.



    2. Considerando que a Portaria n. 1.104/GM3/64 não é, por si só, ato de exceção, está caracterizado, no caso em tela, o poder-dever da administração pública de anular as anistias desprovidas de comprovação individualizadas de atos de perseguição política.



    3. A administração pública, com supedâneo na legislação de regência, instituiu a Comissão de Anistia, respeitando as exigências legais existentes, as quais não estabelecem condicionamentos à participação dos membros que não tenham sido observados.



    4. Portanto, não pode, assim, haver interferência indevida na análise técnicoadministrativa feita para escolha dos membros da Comissão de Anistia, sem a caracterização flagrante de erro, por meio de prova pré-constituída robusta, com evidenciados prejuízos a conclusões meritórias realizadas, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, o que infringiria, portanto, o princípio da separação dos poderes.



    5. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo produzido no processo revisional em epígrafe.



    6. A parte impetrante questiona a legislação de regência que trata dos critérios para nomeação dos componentes da Comissão de Anistia, legislação essa que trata, de modo genérico e abstrato, da composição da referida comissão, não havendo nenhum direcionamento sobre qualquer juízo de valor a ser realizado contra ou a favor de concessões de anistia política, não se podendo olvidar que não é cabível mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da forma da Súmula n. 266 do STF.



    Agravo interno improvido.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente reitera as razões já apresentadas na petição inicial do mandamus e aduz, em síntese, que:



    “Não procede a alegação de inexistência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do procedimento revisional de anistia política.



    De forma efetiva, o recorrente instruiu a inicial do Mandado de Segurança com portarias, pareceres oficiais e diversas reportagens disponíveis na mídia contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia, que demonstram o viés de parcialidade de alguns dos julgadores que vão analisar o seu procedimento de revisão de anistia, ai incluído o próprio Presidente da Comissão de Anistia. Sendo assim, o presente Mandamus munido de vasta prova documental.”



    A União, ao apresentar contrarrazões ao recurso, aduz que:



    “De plano, constata-se inadequação da estreita via do mandado de segurança para apreciar a tese de parcialidade de membros da Comissão de Anistia, a qual demanda inequivocamente dilação probatória em processo de cognição exauriente, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    […]



    Com efeito, o impetrante busca comprovar a suposta parcialidade de 7 (sete) dos 27 (vinte e sete) membros da Comissão de Anistia, a partir de fatos tão diversos como a condição de militar ou policial cargos por eles ocupados anteriormente, declarações ou atuações em casos relativos ao período da ditadura e até mesmo condecorações concedidas pelas Forças Armadas.



    Logo se vê o absurdo da pretensão e a evidente insuficiência dos elementos acostados aos autos para comprovar a suposta parcialidade dos membros em questão.



    Afinal, não há como inferir a parcialidade da simples ocupação de cargos públicos e legítimos dentro das instituições constitucionais, de declarações, posições ou atuações em casos relativos ao período ditatorial, mas sem relação concreta com os fatos que ensejaram a anistia ora sob exame, e muito menos de relações institucionais com órgãos militares, que são corriqueiramente estabelecidas por grande parte dos agentes públicos.



    Ressalte-se que nem mesmo manifestações previas sobre anistias concedidas com base Portaria nº 1.104/64, imputadas a dois conselheiros, um dos quais sequer integra mais a Comissão, caracterizam a aventada parcialidade.



    Isso porque manifestações de caráter genérico e abstrato, na condição de servidor público, não caracterizam interesse direto ou indireto na matéria, nem em casos específicos sobre o tema. Se assim não fosse, qualquer julgador que já tivesse se manifestado em abstrato sobre uma matéria não poderia fazê-lo em caso concreto sobre o mesmo tema, em processo administrativo ou judicial, sob pena de suspeição.”



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança, impetrado por Eden Correia Viana, contra ato da então Ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, em razão da instauração de procedimento administrativo de revisão anistia concedida com base na Portaria 1.104/GM-3/64, expedida pelo Ministério da Aeronáutica.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, na desnecessidade de dilação probatória para julgamento do mandamus, ante a juntada de todos os elementos necessários à análise do pedido.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Ao apreciar as razões do mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    "No caso em tela, a controvérsia apresentada é a impugnação, diante da intimação para defesa em processo revisional da concessão de anistia política, sobre a imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia e suposta consequente infringência ao princípio da pessoalidade, com apresentação de argumentos fáticos sobre o eventual desrespeito a tais princípios diante de alegados posicionamentos individuais ideológicos de tais membros sobre o tema da reparação aos anistiados políticos.



    Primeiramente, importa salientar que o mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo produzido no processo revisional em epígrafe.



    […]



    E, na hipótese em epígrafe, a administração pública, com supedâneo na legislação de regência, instituiu a Comissão de Anistia, respeitando as exigências legais existentes, as quais não estabelecem condicionamentos à participação dos membros que não tenham sido observados. De toda forma, o mandado de segurança não é a via adequada à realização de instrução probatória para verificação do histórico individual de vida de cada membro para que se possa extrair conclusão no sentido de que não vão desempenhar seu mister institucional conforme a legalidade e com base na imparcialidade exigida.



    Portanto, não se pode, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa feita para escolha dos membros da Comissão de Anistia, sem a caracterização flagrante de erro, por meio de prova pré-constituída robusta, com evidenciados prejuízos a conclusões meritórias realizadas, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, o que infringiria, portanto, o princípio da separação dos poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito.



    Dessarte, não foram colacionadas aos autos provas inequívocas préconstituídas do alegado que justifique o pleito de suspensão do trâmite do procedimento revisional da anistia política concedida."



    Irretocável, portanto, o entendimento do STJ, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA FUNDADA NA LEI Nº 8.878/1994. ANULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DE SITUAÇÃO DE FATO EMBASADORA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 1. A criação, por meio do Decreto nº 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, de Comissão Interministerial para revisão dos processos de anistia consubstancia medida harmônica com os arts. 5º, II, e 37, caput, da Carta da República, enquanto manifestação do poder-dever da Administração Pública de anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios. Precedentes. 2. A alegada ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não se positiva no tocante ao substituído Reinaldo de Jesus, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo, no curso do processo de revisão, com apresentação de manifestação, que foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Revisão dos Processos de Anistia (CERPA). 3. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública anular seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, não tem aplicação retroativa. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na estreita via mandamental pressupõe fatos e provas inequívocos, o que não se verifica no tocante ao sustentado enquadramento da dispensa do substituído Reinaldo de Jesus em uma das taxativas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 8.878/1994. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 27.419-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    Nesse cenário, trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas na não aceitação das conclusões a que chegou a Corte Superior, almejando unicamente a reapreciação do conjunto fático-probatório do procedimento administrativo, contorno inequivocamente não admitido por esta CORTE.



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente